Tribunal: CARF
Processo: 13887.000749/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13887.000749/2007-55
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.876 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA MANCINI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de efetuar a
inscrição dos segurados empregados no Regime Geral da Previdência Social,
mediante a formalização de seu contrato de trabalho.
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
Incorre em reincidência o infrator ou seu sucessor que pratica nova infração
dentro de cinco anos contados da data da decisão administrativa definitiva,
condenatória ou homologatória da extinção do crédito referente à infração
anterior.
ATENUANTE DE CORREÇÃO DA FALTA.
Constitui circunstância atenuante a correção da falta pelo infrator até o termo
final do prazo para impugnação. Na ocorrência de circunstância atenuante, a
multa aplicada será atenuada em cinquenta por cento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000749/2007-55
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000749/2007-55

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra do acordão no 14-19.181, da 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente imposição de multa por descumprimento de
obrigação instrumental apurado no auto de infração DEBCAD no 37.072.560-3, consistente em
deixar a empresa de inscrever segurado empregado, conforme previsto no art. 17 de Lei no
8.213/91, combinado com art. 18, I e § 1o do Decreto no 3048/99.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal da Infração, à fls. 03, que
...o contribuinte deixou de inscrever os seguintes segurados empregados: Marcos Kenji
Nagata admissão ocorrida em 07/07/2003 na função de Analista de Sistemas conforme
determinado no processo judicial 276/05 e Ficha de Registro de Empregado n. 5169
preenchida durante a ação fiscal, e André Gueldini Candido, admissão ocorrida em
25/06/2003 na função de Analista de Sistemas, conforme determinado no processo
judicial n. 1887/2004 e Ficha de Registro de Empregado n. 5170, também preenchida
durante ação fiscal, sendo que ambos não constaram das Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP) e
nem nas folhas de pagamento de salários apresentadas, motivo pelo qual a empresa foi
também autuada, através do AI debcad n. 37.072.558-1(deixar de constar nas folhas de
pagamentos) e AI debcad n. 37.072.562-0 (deixar de informar nas GFIP). Neste sentido,
restou caracterizado o descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista e
consequente infração à legislação previdenciária, nos termos da Lei n° 8.213, de
24/07/1991, art. 17 combinado com art. 18, I e § 1° do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
4. Salientamos ainda, que o não registro, bem como a não inclusão de segurados na
folha de pagamento, além de infração, também constitui crime, previsto no art. 95, "a"
da Lei n° 8.212/1991, até 14/10/2000 e crime de “Sonegação de Contribuição
Previdenciária", art. 337-A do Código Penal, com redação dada pela lei n° 9.983 de
14/07/2000, a partir de 15/10/2000.
Pelo cometimento da infração em questão, foi imposta multa no valor de R$
2.390,26, com fundamento nos arts. 133 e 134 da Lei no 8213/91, c.c. os arts. 283, "caput" e § 2o,
373 e 292, IV do Decreto 3048/99.
Notificado do auto da autuação, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva, na qual afirma que “os segurados Marcos K. Nagata e André G. Candido foram
devidamente inscritos na Previdência Social conforme ficha de registro 5169 e 5170,
respectivamente, os quais, “data vênia”, devem ter passado desapercebidos pela fiscalização
(docs. anexos)”.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, em decisão assim
ementada:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000749/2007-55

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de efetuar a inscrição dos
segurados empregados no Regime Geral da Previdência Social, mediante a formalização
de seu contrato de trabalho.
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
Incorre em reincidência a prática de nova infração pelo mesmo infrator ou seu sucessor
dentro de cinco anos contados da data da decisão administrativa definitiva, condenatória
ou homologatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
A reincidência na prática de infração à legislação previdenciária e' circunstância
agravante da infração, e implica em seu apenamento majorado, em duas ou três vezes
conforme seja reincidência em outra falta ou na mesma falta anteriormente registrada.
ATENUANTE DE CORREÇÃO DA FALTA.
Constitui-se em circunstância atenuante a correção da falta pelo infrator até o termo
final do prazo para sua impugnação.
Na ocorrência de circunstância atenuante, a multa aplicada será atenuada em cinquenta
por cento.
Autuação Procedente
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 24/07/08 (fls. 81), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 24/07/08 (fls. 82/83), no qual insiste nos mesmos argumentos apresentados em
sua impugnação e não apresenta novas provas do quanto alega.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Como relatado, em seu recurso voluntário, o recorrente reproduz os mesmos
argumentos constantes de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento e
insiste em afirmar que inscreveu os segurados Marcos K. Nagata e André G. Candido na
Previdência Social, conforme fichas de registro 5169 e 5170, respectivamente, anexadas aos
autos com a impugnação, argumentos esses já devidamente analisados e refutados pelo julgador
de primeira instância.
Assim, considerando que o recurso voluntário apenas repisa os argumentos da
impugnação e não apresenta nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da
decisão recorrida, nos termos do que dispõe o art. 57, §3o do RICARF, com a redação que lhe
atribuiu a Portaria MF no 343/2015, proponho a confirmação da decisão de primeira instância,
que abaixo reproduzo e adoto por seus próprios fundamentos, com os quais estou plenamente de
acordo:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000749/2007-55

O argumento lançado e os documentos apresentados pela Impugnante, em seu
arrazoado, não têm o condão de afastar o procedimento fiscal sob exame, pelas razões
que passaremos a considerar. Inicialmente frise-se que o Auto de Infração foi
regularmente lavrado em virtude do descumprimento de obrigação acessória, uma vez
que existe previsão legal clara e especifica que determina a obrigatoriedade da empresa
proceder à inscrição do segurado empregado, conforme dispositivos legais que abaixo
reproduzimos.
Lei n° 8.213/91:
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
Decreto n° 3.048/99:
Art. 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante
comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua
caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo único, na seguinte
forma:
I - empregado e trabalhador avulso - pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de
empregado, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão-de-
obra, no caso de trabalhador avulso;
(...)
§1° A inscrição do segurado de que trata o inciso I será efetuada diretamente na
empresa, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e a dos demais no Instituto
Nacional do Seguro Social.
Ora, tal norma foi desrespeitada, segundo relato fiscal, pela não efetivação do registro
dos empregados Marcos Kenji Nagata e André Gueldini Candido, ambos com vínculo
empregatício reconhecido por intermédio de ação judicial com sentenças proferidas em
2005, conforme documentos de fls. 10 e 22/25, em seus respectivos processos judiciais.
Contra os fatos opõe a defendente os respectivos registros dos empregados, em Livro de
Registro próprio. Com efeito, a autoridade fiscal não ignorou os registros de empregado
de n° 5169 e 5170, juntado ao processo administrativo fiscal por ambos, apenas
consignou que a empresa os regularizou já durante a sua ação fiscal, portanto em 2007,
razão pela qual a autuação é pertinente.
Por outro lado, a multa aplicada está em consonância com os dispositivos
regulamentares que transcrevemos abaixo, extraídos do Decreto n° 3.048/99 que a
instituiu:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n'" 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666. de 8 de maio de 2003. para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:
(...)
Nota: Valores atualizados pela Portaria MPS n° 142 de ll/04/2007, para R$ 1.195,13
(Um mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (Cento e
dezenove mil, quinhentos e doze reais e trinta e três centavos).
§2o A falta de inscrição do segurado empregado, de acordo com o disposto no inciso 1
do art. 18, sujeita o responsável à multa de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos), por segurado não inscrito.
Por sua vez, a atualização dos valores está prevista nestes verbis:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000749/2007-55

Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Ainda, o agravamento de sua imposição, proposta pela autoridade fiscal que Fls. 5
termos pelo lavrou a autuação sob o argumento de que a empresa incorreu em
reincidência inespecífica, encontra respaldo no alt; 290, inciso V do mesmo RPS,
combinado com o inciso 1V do art. 292, verbis:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data
em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior"
(Decreto n"6. 032, de 01.02.07).
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso;
Já a atenuação praticada de oficio pela autoridade autuante encontra respaldo legal no
artigo 291, combinado com o inciso V do artigo 292, do mesmo RPS, confira-se.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
(...)
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinquenta por cento.
A conclusão a que se chega, do cotejamento dos dispositivos legais acima transcritos
com a multa aplica, é que agiu corretamente a autoridade fiscal quanto a imposição da
penalidade em valor dobrado, e posterior redução em cinquenta por cento pela correção
da falta, uma vez que a autuada teve lavrado contra si Auto de Infração Debcad n°
35.368.813-4, com Código de Fundamentação Legal – CFL 68, com decisão
administrativa definitiva em 27/11/2002, já que a reincidência se caracteriza pela prática
de nova infração pelo mesmo infrator ou seu sucessor, no interstício de cinco anos da
data da decisão administrativa condenatória ou homologatória da extinção do crédito
referente à infração anterior.
Portanto, incorreu a Impugnante, simultaneamente, em circunstância agravante e
atenuante da pena. Frise-se, apenas para constar, que o fato de ser reincidente impede a
relevação total da multa aplicada, nos termos do § 1° do acima citado artigo 291 do
Regulamento da Previdência Social.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000749/2007-55

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital